Tribunal: TCU
Processo: 043.400/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3250/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.400/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Beatriz de Souza Rabelo (XXX.497.267-XX); Eduardo Silva Lima (XXX.590.646-XX); Helia Mendes Teixeira (XXX.071.246-XX); Jane Mavouchian do Amaral (XXX.639.428-XX); Jose Alderico Fraga do Carmo (XXX.132.435-XX); Josue Martirio Feitosa (XXX.504.124-XX); Sergio Alves Pereira (XXX.264.891-XX); Silvia Maria Negrini (XXX.439.609-XX); Tania Maria Pinto (XXX.723.500-XX); Wallace Henrique da Silva (XXX.398.291-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.